Tribunal: TJSP
Processo: 1501333-59.2022.8.26.0286
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Autoria. Pronúncia. Não havendo somente a versão de inocência que a Defesa quer ver prestigiada, senão todo um quadro complexo de provas que reclama ser detidamente avaliado para que a cada uma delas seja atribuído seu valor dentro de um juízo cuidadoso de verossimilhança e credibilidade, faz-se necessário remeter o julgamento ao Plenário do

Ementa:

Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Autoria. Pronúncia. Não havendo somente a versão de inocência que a Defesa quer ver prestigiada, senão todo um quadro complexo de provas que reclama ser detidamente avaliado para que a cada uma delas seja atribuído seu valor dentro de um juízo cuidadoso de verossimilhança e credibilidade, faz-se necessário remeter o julgamento ao Plenário do Tribunal do Juri. É o Conselho de Sentença, em casos tais, que do alto de sua mais elevada competência constitucional dispõe de ferramentas normativas mais amplas e efetivas para proceder ao exame cuidado e à avaliação minuciosa e microscópica de cada um dos depoimentos, seja para subscrever sua dose de confiabilidade, seja para rejeitá-la dentro de todo um quadro de ponderação e coerência.